Tribunal: TJDFT
Processo: 0700790-19.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO DE CONHECIMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CONCURSO PÚBLICO E CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE (AVA) E AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS). PRELIMINAR. INTERESSE RECUSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. CONCURSO PÚBLICO REALIZADO. REVISÃO DE ATO DO GESTOR PÚBLICO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. ANÁLISE RESTRITA À VERIFICAÇÃO DE LEGALIDADE E CONFORMIDADE DO ATO COM O ORDENAMENTO JURÍDICO. VEDAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. SOMENTE PARA COIBIR ILEGALIDADES OU ABUSOS. PRINCÍPIO DA INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO. PROIBIÇÃO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO FÁTICA DA SITUAÇÃO CONCRETA. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS. NÚMERO DE VAGAS A SEREM PREENCHIDAS. VERIFICAÇÃO DE POSSIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA DO ENTE PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O interesse recursal constitui requisito intrínseco de admissibilidade que se traduz no binômio necessidade-utilidade da intervenção judicial. Em decorrência das tentativas de autocomposição, o Distrito Federal realizou concurso público para provimento imediato de vagas e formação de cadastro reserva para AVA e ACS do Quadro de Pessoal do Distrito Federal. Foram nomeados 150 novos agentes de vigilância ambiental e 115 novos agentes comunitários de saúde.
2. A realização do concurso público seguida da nomeação dos servidores afasta o interesse recursal quanto ao pedido de realização de certame.
3. A atuação do Judiciário na revisão dos atos do gestor público, por representar a análise do mérito do ato administrativo, é restrita à verificação da legalidade e conformidade do ato com o ordenamento jurídico. Não é permitido substituir-se ao gestor público na escolha da forma de atendimento do interesse coletivo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.
4. A Lei 13.655/2018 realizou reformas na Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro – LINDB, como forma de delimitação e contenção da intervenção do Poder Judiciário nas escolhas do administrador público. Estabeleceu que: 1) “nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão (art. 20); 2) “a motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas” (parágrafo único); “a decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas” (artigo 21).
5. O Supremo Tribunal Federal (STF) entende que é vedado ao Judiciário substituir o juízo de conveniência e oportunidade do administrador público, salvo para coibir ilegalidades ou abusos. Segundo jurisprudência consolidada da Corte "no âmbito da execução das políticas públicas, cabe ao administrador público a avaliação de conveniência e oportunidade” (ARE 1396272 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 13-12-2022, divulg 23-02-2023 public 24-02-2023).
6. Sobre a intervenção excepcional do Poder Judiciário, o Supremo consolidou entendimento “no sentido da possibilidade de o Judiciário, ante inadimplência e em situações excepcionais, determinar ao poder público o implemento de políticas públicas constitucionalmente previstas. (...) Não comprovada a excepcionalidade da situação, não se justifica a intervenção do Poder Judiciário (RE 1427101 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 04-09-2023, divulg 29-09-2023 public 02-10-2023).
7. No caso, a matéria exige análise da legalidade e legitimidade das contratações temporárias, à luz do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, que autoriza a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Trata-se de ato discricionário do Poder Executivo, sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade, desde que respeitados os requisitos legais e os princípios constitucionais da administração pública.
8. O controle judicial é legítimo quando há ilegalidade ou abuso de poder na contratação temporária, como a ausência de previsão legal ou desvio da finalidade prevista na norma, contratações que visam substituir necessidades permanentes e estruturais da administração pública, violação aos princípios da impessoalidade, moralidade, publicidade ou isonomia no processo seletivo, ocorrência de fraudes, favoritismo, nepotismo, dentre outros. Nessas hipóteses, o Poder Judiciário pode intervir para invalidar o ato administrativo ou impedir sua continuidade, no exercício do controle de legalidade, sem adentrar no mérito administrativo.
9. No caso, não há desconformidade dos atos com o ordenamento jurídico a justificar a revisão pelo Poder Judiciário da escolha feita pelo gestor público: 1) a Lei Distrital 4.266/2008, que dispõe sobre a contratação temporária no âmbito da administração pública direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, prevê hipóteses específicas em que tais admissões são permitidas; 2) não houve descumprimento das normas nas contratações temporárias realizadas; 3) os editais observaram o art. 2°, IV, da Lei 4.266/2008 - combate sazonal a endemias; 4) não existe demonstração de que as admissões temporárias tenham substituído, de modo permanente, cargos efetivos. As contratações temporárias ocorreram dentro da esfera de atuação do gestor público, realizada de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade.
10. Em que pese a vigilância ambiental e o combate às endemias serem demandas ordinárias, permanentes e previsíveis, o quantitativo necessário para atender tais demandas pode aumentar durante os períodos do ano, como por exemplo na época de chuva, em que o número de vetores de arboviroses cresce exponencialmente. Caso haja situação emergencial de caráter desproporcional ou sazonal, não pode haver impedimento de que sejam realizadas contratações temporárias excepcionais, ou mesmo celebrações de convênios para cessão de servidores federais, diante do relevante interesse público e da situação de transitoriedade e excepcionalidade.
11. A contratação temporária não pode se perpetuar no tempo e deve respeitar o princípio da razoabilidade. Porém, a avaliação sobre a necessidade ou permanência das contratações temporárias diz respeito à discricionariedade da administração. A análise da legalidade da contratação temporária pela Administração Pública não deve se basear apenas em valores jurídicos abstratos. A avaliação deve ser realizada em cada situação concreta, em razão da necessidade e adequação das medidas adotadas e diante das circunstâncias específicas que motivaram a contratação. A atuação judicial para invalidar ato administrativo sem a devida ponderação fática, pode gerar consequências jurídicas desproporcionais, como interrupção de serviços essenciais ou ônus indevidos ao erário.
12. Da mesma forma, as convocações de candidatos aprovados em concurso em número suficiente às necessidades da SES/DF (item 2) também são atos administrativos discricionários. O número de vagas a serem preenchidas dependem da avaliação da oportunidade de admissão dos candidatos selecionados, a qual pode ocorrer dentro do prazo de validade do concurso público. Tal prerrogativa decorre da verificação da possibilidade orçamentário-financeira do ente público.
13. Os atos praticados pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e veracidade. Assim, não pode o Poder Judiciário determinar que haja apenas a realização de concurso público e declarar a impossibilidade genérica da contratação temporária para o combate de endemias, sob pena de violar o princípio da indisponibilidade do interesse público. Da mesma forma, não pode determinar como se darão e em que número serão as convocações de candidatos aprovados pois estes também são atos administrativos discricionários.
14. Recurso conhecido em parte e, nesta parte, não provido.